Tribunal: TJES
Processo: 5018494-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018494-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEXCO HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA
RECORRIDO: KARINA PONTES DEL PIERO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por Karina Pontes Del Piero e Guilherme Surlo Siqueira em face de Hydra Corona Sistemas de Aquecimento de Água Ltda, na qual os autores alegam terem adquirido, em 20/03/2018, dois chuveiros Ducha Hydra Corona Digital Safira, no valor total de R$391,80 (trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos). Relatam que com menos de 1 (um) ano de uso do chuveiro (instalado em 31/10/2018), foi constatado um vazamento pelo botão de ajuste de temperatura e, após análise de um assistente técnico autorizado, foi informado que ocorreu um pequeno trinco na câmera quente. Os Autores arcaram com os custos do conserto, uma vez que o produto já não estava no prazo de garantia, diante disso, os Autores entraram em contato pelo SAC da Ré para reportar o ocorrido. Nessa oportunidade, lhe foi ofertada a troca do produto, sem a devolução do valor gasto com o conserto, o que foi aceito pelos Autores. O novo chuveiro foi entregue em 28/11/2019, com nova nota fiscal emitida em 18/11/2019. Ocorre que, em abril de 2021, passados poucos meses do segundo final da garantia, ocorreu, novamente, o mesmo problema com o chuveiro (rompimento da câmera quente e vazamento pelo botão de ajuste de temperatura). Os Autores mais uma vez arcaram com os custos do conserto, porém alegam que após alguns meses, o chuveiro quase pegou fogo. Inconformada com a situação, os Autores alegam que tentaram utilizar o segundo do chuveiro (adquirido no dia 20/03/2018), o qual apresentou o mesmo defeito identificado nos demais (rompimento da câmera quente e vazamento pelo botão de ajuste de temperatura). Por essa razão, as partes entraram com a presente ação para o reembolso dos valores dos consertos mais danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação em que suscitou preliminar de incompetência deste Juizado para apreciar a presente demanda em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, que todos os problemas foram ocasionados após a garantia, sendo assim, devido todos os custos que os Autores tiveram para consertar o produto. Dessa forma, requereu que seja afastada qualquer condenação de dano material.

Em sede de

sentença (ID 6181215) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a requerida a restituir aos autores a quantia de R$611,62 (seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

requerendo que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
. Subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.
(IDs 6181218)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6181222)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de danos causados à parte autora, ora recorrida.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima da falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

No que tange à preliminar de a preliminar de incompetência do Juizado, entendo que o douto juízo a quo corretamente a rejeitou, pois a questão jurídica apresentada nos autos sub examine pode ser dirimida na seara dos Juizados Especiais, visto que a prova pretendida, embora tenha ido o aparelho por três vezes ao conserto com a recorrente, esta não produziu sequer um laudo comprovando o mau uso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

É imperioso destacar, que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos que os produtos foram submetidos a reparos tão logo haviam saídos da garantia – IDs 16346328 e fls. 05 e 06 do ID 16346315, sendo fato confessado pela ré, inclusive no primeiro vício apresentado realizou, por sua opção, a troca do produto, contudo este também apresentou defeito, fazendo com que novamente os autores tivessem dispêndios.

Nesses moldes, tratando-se de produto de alta qualidade é legítima a expectativa do consumidor de que o bem apresente qualidade, desempenho e durabilidade mínima, compatíveis com o preço e a natureza do produto, não podendo ser aceitável que um produto de empresa de grande renome apresenta tantos vícios em tão pouco tempo de compra.

Assim, tenho por configurada a existência de vício do produto, bem como a ausência de sanatória do vício pelo fornecedor, fazendo jus o consumidor à restituição da quantia pretendida, na forma do art. 18, §1º, II, do CDC, inclusive por se tratar de produto novo, com irrisório tempo de uso.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. APELO DA REQUERIDA LIFAN. PRELIMINAR DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. DEFEITO NO VEÍCULO. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECONHECIDO O DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Apelação da requerida LIFAN. Aplica-se a teoria da causa madura quando for possível o julgamento da demanda pelo Tribunal ad quem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. II
Inocorre a decadência quando o defeito do veículo deu-se dentro do prazo de garantia
. III A concessionária e a fabricante são igualmente responsáveis por toda a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 18, do CDC, a revelar a legitimidade passiva da apelante. IV
Demonstrado o vício no produto já que o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a sua aquisição, cabível a restituição integral do seu valor, na forma do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC
. V Dano moral comprovado pela demora excessivo no reparo do veículo que ultrapassou 100 (cem) dias. VI Recurso da ré desprovido. VII Apelo da autora. Cabível a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de toda a frustração decorrente da aquisição do veículo zero quilômetro que constantemente apresenta defeito quando da garantia. VIII Legítimo o reembolso dos valores pagos a maior pela autora nas revisões periódicas referentes a componentes interno do motor e da transmissão em razão da garantia extra fornecida pelas rés. IX Recurso da autora parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170259303, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

Em relação aos danos morais, a r. Sentença também não merece reparo ao reconhecer o dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, que, além de experimentar angústia, preocupação e sofrimento, foi submetido a desvio produtivo, ao intentar, sem êxito, a resolução dos problemas, administrativamente e judicialmente. Além do mais, os consumidores ficaram privados do uso do bem, que é essencial no dia a dia, inclusive para a higiene.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O PRODUTO MANTIDA. DANO MORAL. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Onde o defeito não é aparente, o início do prazo decadencial deve ser pontuado quando o vício é constatado e não a partir da sua compra. Prejudicial de decadência rejeitada. II.
Deveria a recorrente provar que o defeito não existe, consoante previsão do artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, já que não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade
. III.
Revela-se configurada a responsabilidade civil da apelante em razão da sua conduta omissiva de não sanar o vício de qualidade do porcelanato, o que causou, por certo, sentimentos de ansiedade, angústia e insegurança no apelado, que vão além do mero dissabor comum de nosso cotidiano, atingindo mesmo questões pessoais e psicológicas, que formam um conjunto de fatores tormentosos para qualquer cidadão comum
. IV.
Dada as circunstâncias do caso em concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela parte autora, sem que isto importe em enriquecimento indevido
. V . Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150017701, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) para cada autor, referido valor se mostra proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar incompatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir,
mutatis mutandi
, o aresto abaixo reproduzido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO ADQUIRIDO NO EXTERIOR. APPLE. DEFEITO APRESENTADO NO BRASIL. GARANTIA LEGAL E GARANTIA CONTRATUAL
. DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. EMPRESA COM FILIAL NO BRASIL. DIREITO DE ESCOLHER O PRAZO DE GARANTIA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ECONOMIA GLOBALIZADA.
DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE BEM DESTINADO AO TRABALHO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A autora comprou, em 11/12/2014, na cidade de Lisboa, Portugal, um MacBook Air, da Apple, ao preço de ¿835,00 (oitocentos e trinta e cinco euros), para que servisse de instrumento de trabalho enquanto realizava seus estudos de mestrado em Direito naquele País. Ocorre que, já no Brasil, o produto apresentou defeito
, tendo a consumidora contatado a assistência técnica 01 ano e 28 dias após a aquisição do produto. (...) 7.
A privação de um bem essencial e de difícil substituição, em razão de seu alto valor de mercado, transcende o mero dissabor e caracteriza violação a direito da personalidade, mesmo que em reduzida monta, para que a indenização, por outro lado, não implique em enriquecimento indevido da parte. 8. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 9.
Conhecido e desprovido recurso da Apple Computer Brasil Ltda., mantendo a condenação em promover a reparação dos defeitos do produto. Conhecido e provido o recurso de Poliana Amaral, para fixar a indenização em danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com incidência de juros de mora a partir da data da citação (08/01/2016), na forma do art. 405 do CPC
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 011160181381, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)